Tribunal: CARF
Processo: 13851.721689/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721689/2017-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.024 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA MECÂNICA PANEGOSSI LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
IPSIS
LITTERIS
DA
IMPUGNAÇÃO. § 3o DO ART. 57 DO RICARF. APLICAÇÃO.
Na hipótese de o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões
de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida, tem a faculdade de transcrever a decisão de primeira
instância.
COMPENSAÇÃO. SUPOSTOS DIREITOS CREDITÓRIOS ADQUIRIDOS
JUDICIALMENTE.
Os créditos oriundos de precatórios somente podem ser utilizados na via da
execução do processo de precatório, nos termos dos artigos 30 a 42 da Lei no
12.431, de 24/06/2011, que regulamentou o procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721689/2017-97
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório do
acórdão da DRJ em Ribeirão Preto - SP, no 14-83.610, da 11a Turma de Julgamento, em sessão
de 26 de abril de 2018:
Trata o presente processo de procedimento de revisão interna das Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, e dos Demonstrativos de
Apuração das Contribuições Sociais - DACON no período de 01/2010 a
12/2015, da empresa acima identificada.
Na apreciação do feito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araraquara
exarou o Despacho Decisório de fls.02/06, nos seguintes termos:
O Termo de Início de Ação Fiscal foi lavrado em 09/08/2016, com ciência
pessoal em 11/08/2016, dando início aos procedimentos de Revisão dos Atos
extintivos dos créditos tributários no período de 01/2010 a 12/2015. Ante o
exposto, ficou o sujeito passivo cientificado da existência do procedimento em
curso nesta repartição.
Em ato contínuo o contribuinte foi intimado a apresentar os seguintes
esclarecimentos:
1. Considerando que os atos visando a extinção total ou parcial de crédito
tributário deverão ter comprovação inequívoca, fica intimado a justificar as
alterações das. DCTF's e as compensações informadas em GFIP apresentadas,
no período de 01/2010 a 12/2015, cujos tributos tiveram seus valores
diminuídos (art. 150 Lei n° 5.172. de 25 de outubro de 1966).
•Plano de contas utilizado no período de 01/2010 a 12/2015.
•Livro Diário e, se houver, livros auxiliares com registro das partidas ou
lançamentos, individualizados dos fatos contábeis devidamente documentados.
A documentação deverá contemplar as alterações efetuadas nas DCTF's e as
compensações informadas em GFIP.
2. Apresentar todos os demonstrativos que envolveram a aquisição do(s)
precatório(s) do processo Judicial n° 00054-05.1990.5.11.0053-3" Vara do
Trabalho de Boa Vista - Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região,
conforme declarado nos inúmeros processos administrados apresentados na
SRF.
Os demonstrativos são:
•Livros ou fichas Razão com os lançamentos dos fatos contábeis;
•Recibos, Depósitos e transferências bancárias, contratos, cheques, etc.
A Autoridade Fiscal informa que a contribuinte não apresentou os documentos
relativos ao crédito:
Cumpre informar que o contribuinte apresentou como prova de aquisição do(s)
precatórío(s) apenas um termo de compromisso registrado em cartório
(Escritura pública de cessão e sub-rogação de direitos creditórios), e/ou um
despacho requisitório de verba.
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

Em atenção ao Termo de Intimação, a Contribuinte encaminhou resposta em
09/09/2016, com o seguinte teor:
Termo de Inicio de Procedimento Fiscal n° 08.1.22.00.2016.00312-7 CNPJ
47.055.959/0001-98
INDUSTRIA
MECÂNICA
PANEGOSSI
LTDA,
devidamente
qualificada
nos
autos
do
TERMO
DE
INICIO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL acima descrito, em trâmite perante esta Delegacia
da Receita Federal do Brasil vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Senhoria, em cumprimento à intimação, apresentar os seguintes documentos
fiscais e esclarecimentos:
Neste ato, a requerente apresenta a documentação solicitada mediante arquivo
em PDF:
Parte I - compensação do precatório
-Plano de contas em pdf
-Livro diário em pdf
-Lançamentos com os fatos contábeis referente a compensação Parte II -
Aquisição do precatório
-Contrato de aquisição do precatório
-Escrituras
-Copias de cheques referente aos pagamentos da compra,
-Lançamentos contábeis referente a aquisição.
No tocante à solicitação das justificativas, esclarece a requerente que toda a
orientação para a realização das compensações por meio do precatório que
consta da escritura pública lavrada (cessão de direito - processo judicial
00054- 05.1990.5.11.0053- 3 - 3a Vara do Trabalho de Boa Vista) foi expedida
por PITASSI CONSULTARIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Além da própria intermediação e procedimentos para a aquisição do
precatório, também realizaram todas providencias para a compensação
tributária, desde os esclarecimentos jurídicos como também a elaboração das
obrigações acessórias.
Dentro desta perspectiva, desde logo, a requerente informa que toda a
orientação e esclarecimentos da assessoria acima citada foram no sentido da
legalidade do procedimento, havendo permissão no texto constitucional e legal
para tais compensações.
De outro lado, com relação às GFIPS, a requerente requer prazo de 30 dias,
pois estas não ficaram em posse da empresa, de tal sorte que solicitou a este
órgão para cumprimento da solicitação.
Termos em que, da juntada desta acompanhada dos documentos anexados.
O Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil emitiu nova Intimação em
15/09/2016, nos seguintes termos:
Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

Com fulcro nos artigos 904, 905, 911, 927 e 928 do Regulamento do Imposto,
de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999 fica o contribuinte,
INTIMADO, a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento desta (da
data de assinatura do AR), os seguintes documentos referentes aos fatos
identificados no Procedimento Fiscal supracitado.
1. Apresentar os documentos de identificação do signatário da resposta a
intimação datada de 08/09/2016.
2. Apresentar os .esclarecimentos (justificativas) com relação as alterações das
DCTF's no período de 01/2010.a 12/2015, cujos tributos tiveram seus valores
diminuídos.
3. Apresentar os esclarecimentos (justificativas) com relação as compensações
informadas em GFIP no período de 01/2010 a 12/2015.
Consta no Despacho Decisório que a Contribuinte apresentou justificativa
informando que os procedimentos ocorreram por orientação da empresa de
consultoria.
Contudo não esclareceu ou discriminou estes procedimentos e também:
1. O contribuinte requereu dilação de prazo de 30 dias.
2. Fica concedida dilação de prazo requerida, cujo termo final para
atendimento será 14/10/2016.
A resposta ao Termo de Intimação foi recebida em 12/10/2016, cujo teor foi
transcrito no referido Ato Administrativo:
Termo de Inicio de Procedimento Fiscal
N. 08.1.22.00.2016.00312-7
CNPJ 470555959/0001-98
Intimação DRF/AQA/SAORT/N. 135/2016
INDUSTRIA MECÂNICA PANEGOSSI LTDA, devidamente qualificada nos
autos do TERMO DE INICIO DE PROCEDIMENTO FISCAL acima descrito,
em trâmite perante esta Delegacia da Receita Federal do Brasil vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, em cumprimento à intimação,
apresentar os seguintes esclarecimentos:
Conforme esclarecemos na primeira manifestação, a contribuinte foi procurada
pela empresa PITASSI CONSULTARIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA,
que ofereceu serviços voltados à aquisição de créditos a fim de realizar a
compensação de tributos.
Diante das informações que nos prestaram de que seria um procedimento lícito
e com economia de tributos, a requerente assinou o contrato de prestação de
serviços onde se adquiriu o crédito vinculado ao precatório (cessão de direito -
processo judicial 00054-05.1990.5.11.0053-3 – 3a Vara do Trabalho de Boa
Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

Vista), tendo referida empresa realizado toda a orientação e procedimentos
para a compensação dos tributos, desde os fundamentos jurídicos ao
preenchimento das obrigações acessórias.
Segundo assessoria jurídica, contábil e fiscal de referida empresa prestado à
contribuinte, o procedimento de compensação com referido precatório seria
plenamente lícito, sobretudo, com fundamento na Constituição Federal, em
especial, no art. 78, § 2°, da ADCT, já que o precatório mencionado teria
poderes liberatórios para pagamento de tributos.
Neste sentido Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil:
Portanto, as alterações em DCTFs foram exatamente no sentido de esclarecer
ao fisco por meio das obrigações acessórias a compensação realizada,
pretendendose, assim, agir com licitude e transparência perante V. Sas.
Com relação ao crédito compensado, caso V. Sas necessitem de alguma outra
informações, ficaremos à disposição, além de ser possível também oficiar ao
próprio juízo do precatório para demais informações de forma oficial.
Por sua vez, quanto às compensações realizadas em GFIP no período de
01/2010 a 12/2015 esclarecemos que as mesmas foram realizadas conforme
orientação da empresa contratada.
Neste ato também juntamos documento do representante e subscritor da
resposta à intimação anterior.
Termos em que, da juntada desta acompanhada dos documentos anexados,
P. Deferimento. Matão/SP, 12 de outubro de 2016
Novamente, outra intimação foi encaminhada à Interessada, em 07/07/2017,
com o objetivo de esclarecer as alterações promovidas nas DACON, no período
de 01/2010 a 12/2016:
INTIMAÇÃO DRF/AQA/SAORT/n° 0096/2017 Senhor Contribuinte,
Para continuidade do procedimento fiscal supracitado, fica INTIMADO a, NO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentar as seguintes informações:
1 - Apresentar os esclarecimentos (justificativas) com relação as alterações nas
DACON's no período de 01/2010 a 12/2016, incluindo a dedução denominada
"28. (-)Outras Deduções" nas fichas "Ficha 15B -Resumo - Contribuição para
o PIS/Pasep" e "Ficha 25B - Resumo - Cofins".
Informa a Autoridade Fiscal que "regularmente intimada, a empresa não se
manifestou.".
Diante de tais informações e documentos, ocorreu a decisão:
Considerando que as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTFs retificadoras relativas aos períodos 01/2010, 07/2015 tiveram redução
dos débitos da Cofins (5856), Pis (6912), IPI (5123) e CPREV (2991),
"zerando" os valores originalmente declarados a Fiscalização buscou
elementos que ratificassem, e sustentassem as alterações efetuadas.
Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

Para isso foram consultados os Demonstrativos de Apuração das Contribuições
Sociais - DACON's e DIPJ's entregues no período. As Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ's no período de
2006 a 2014 não sofreram alterações, com exceção da DIPJ - 2014.
As consultas evidenciaram alterações nas DACON's, nas fichas de
"DEDUÇÕES", linha "28.(-)Outras Deduções", reduzindo desta forma o valor
das contribuições a pagar.
Essas alterações não acarretaram mudanças nas bases de cálculo das
contribuições, mas alteraram o valor devido das mesmas pela inclusão de
deduções cujo conteúdo servem para informar o valor de outras deduções não
contempladas pelas linhas anteriores, assim como os valores de retenção
sofridos de meses anteriores, a serem aproveitados como dedução no mês
corrente.
Observou-se, também que as alterações nas Dacon's e nas DCTF's de vários
períodos de apuração ocorreram em um mesmo dia, o que leva a crer que se
tratava de uma situação atípica.
A Fiscalização intimou a contribuinte a esclarecer os motivos para inclusão
destas deduções nas DACON's, haja vista, que tais alterações não guardam
relação com a parte operacional da empresa, mas representam situações
atípicas residuais. A empresa não apresentou resposta.
Portanto, considerando que não houve prova inequívoca da ocorrência de erro
de fato no preenchimento dos demonstrativos, ou erro material no cálculo dos
tributos devidos, as alterações nas DCTF's, zerando os valores dos débitos, e as
alterações nas DACON's, com inclusão de deduções não comprovadas, fazem
com que estas declarações não sejam homologadas, restabelecendo a vigência
das declarações originais.
Após a competência 08/2014 a contribuinte passou a alterar as DCTF's
incluindo como forma de suspensão aos pagamentos dos tributos o "Depósito
do montante integral ou Liminares em Ações Judiciais". Em ato de fiscalização
da Malha DCTF, a contribuinte foi intimada a comprovar tais informações, e
diante da falta de comprovação documental, os valores declarados como
suspensos foram encaminhados para execução pela Procuradoria Seccional da
Fazenda Nacional.
Cabe ressaltar que a Solução de Consulta SRRF/8aRF/Disit no 230, de 25 de
setembro de 2001, tomada pelo contribuinte como base para a compensação
pretendida (resposta à Intimação DRF/AQA/SAORT/ N. 135/2016), foi
reformada pela Solução de Divergência Cosit n° 16, de 19/09/2003, que, a
respeito da questão em comento, concluiu desta forma:
Diante do exposto, conclui-se que as prestações anuais dos precatórios
pendentes na data da promulgação da Emenda Constitucional no 30, de 2000,
ou decorrentes de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, caso
não sejam liquidadas até o final do exercício a que se referem, poderão ser
utilizadas na compensação de tributos devidos pela entidade titular do direito
creditório, permitida a cessão dos créditos.
Contudo, o direito à utilização das prestações anuais dos precatórios da União
pendentes na data da promulgação da Emenda Constitucional no 30, de 2000,
Fl. 2109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

ou decorrentes de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, na
compensação de tributos federais somente poderá ser exercido após a
regulamentação do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
pelo Congresso Nacional e/ou Poder Executivo Federal.
Em face disso, deve ser parcialmente reformada a Solução de Consulta
SRRF/8aRF/Disit n° 230, de 25 de setembro de 2001, e integralmente reformada
a Decisão SRRF/6aRF/Disit no 264, de 10 de outubro de 2000.
A Lei n° 12.431, de 24 de junho de 2011, regulamentou a compensação de
débitos perante a Fazenda Pública Federal com créditos provenientes de
precatórios. A simples leitura dos artigos 30 a 43 da Lei n° 12.431, de 2011,
deixa claro que o procedimento para compensação dos débitos de tributos
federais dar-se-á, exclusivamente, no âmbito judicial, sendo defeso qualquer
ato de compensação de débitos tributários unicamente na via administrativa.
Há que se percorrer todo o rito processual previsto na citada lei para que se
efetive a compensação pretendida. Tudo sob o atento crivo da autoridade
judicial responsável pela ação que originou a expedição do precatório
supostamente inadimplido pela União.
à vista da exposição e fundamentação, a Autoridade Administrativa concluiu:
No uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
e tendo em vista o disposto nos art. 145 e 149 da Lei 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN), e no art. 10 da Instrução Normativa
RFB n° 1.599, de 11 de dezembro de 2015, decido não homologar as
retificações nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF's, e nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais -
DACON's no período de 01/2010 a 12/2015.
Consta, também, os períodos e valores em litígio no Relatório de Auditoria
Interna de fls.07/12.
Cientificada do Despacho Decisório, e inconformada, a contribuinte apresentou
a Impugnação, de fls.45/49. Inicialmente, a Interessada faz um resumo dos fatos
conjuntamente com o contido no Despacho Decisório, finalizando o tópico:
O presente lançamento tributário, como se verá, está claramente pautado por
ilegalidades e inconstitucionalidades, que impossibilitam a manutenção deste
ato administrativo.
No mérito, aduz que a fundamentação do Despacho Decisório estaria errada,
uma vez que o contido na Constituição Federal não ensejaria lei regulando o seu
direito:
II. IMPROCEDÊNCIA DO INDEFERIMENTO
(...)
Não há necessidade de lei, muito menos para impedir o que determina o
próprio texto constitucional.
Há de se aplicar o art. 78, dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT -:
Fl. 2110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

Após transcreve o dispositivo, conclui e cita jurisprudência do Carf (AC.
1103001.029) do ano-calendário 2006:
Portanto, a Constituição permite e atribui efeitos liberatórias a tais precatórios
alimentares para pagamento de tributos, não exigindo qualquer
regulamentação, muito menos com a pretensão de restringir este direito.
Daí porque já decidiu o CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS – CARF -, embora sobre a multa isolada, no sentido da viabilidade da
compensação em decorrência da própria Constituição, sem condicionamentos,
inclusive, no mesmo precatório utilizado pela impugnante:
(...)
Portanto, é improcedente a não homologação da revisão da DCTF, uma vez
que é pautada por compensação de precatório alimentar liberatório, nos
termos da Constituição, inclusive, com crédito idêntico ao caso julgado pelo
CARF.
Diante da exposição, a Interessada pede:
A presente impugnação demonstra claramente a fragilidade da não
homologação, cabendo o julgamento de improcedência. POSTO ISSO, a
Impugnante requer seja julgada procedente a presente Impugnação a fim de
reconhecer a improcedência da não homologação, conforme razões aduzidas,
como medida de constitucionalidade, legalidade e justiça.
No julgamento do acórdão do qual foi retirado o relato acima, foi julgada
improcedente a impugnação da recorrente, recebendo a r. decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. SUPOSTOS DIREITOS CREDITÓRIOS ADQUIRIDOS
JUDICIALMENTE.
Os créditos oriundos de precatórios somente podem ser utilizados na via da
execução do processo de precatório, nos termos dos artigos 30 a 42 da Lei no
12.431, de 24/06/2011, que regulamentou o procedimento.
CONVENÇÕES PARTICULARES. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2015
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE
DE SE DISCUTIR NOVAMENTE A MESMA MATÉRIA.
Fl. 2111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

Tratando-se de matéria já decidida em outro processo administrativo, no qual
foram examinados os efeitos tributários decorrentes dos mesmos atos e
negócios jurídicos e concluiu-se pela procedência da mesma acusação fiscal em
face do mesmo sujeito passivo, não compete a esta Turma de Julgamento reabrir
a discussão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima transcrita, a recorrente interpôs recurso
voluntário, onde bastou-se a repetir ipsis litteris os argumentos trazidos na impugnação.
Passo seguinte, o processo foi remetido ao CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O processo encontra-se em termos, trata de matéria relacionada à competência
dessa D. Turma, atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Pois bem. Conforme podemos observar do caderno processual, a recorrente
quando da interposição de seu recurso voluntário, bastou-se a repetir de forma completa as
razões trazidas em sua impugnação, sem se importar em trazer novos fatos e teses que pudessem
modificar a decisão recorrida.
No meu entender, em que pese não haver novos argumentos em recurso
voluntário, as razões de voto trazidas pela r. decisão de piso devem prevalecer, não havendo
reparo a ser feito.
Assim, nos termos do disposto do § 3o, do art. 57, do RICARF, somado ao § 1o,
do art. 50 da Lei no 9.784/99, adoto os fundamentos da decisão recorrida nos tópicos abaixo,
mediante a transcrição do teor do voto condutor do acórdão:
Mérito
Verificando-se o contido na impugnação, constata-se que a defesa foi fincada
em dois alicerces:
-A uma, que o artigo 78, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias
– ADCT, permitiria a chamada "compensação" ou "autocompensação" da
Interessada e ainda sem a necessidade de norma infraconstitucional para regular
e/ou regulamentar a aplicação do referido artigo. Confira-se:
Fl. 2112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

Não há necessidade de lei, muito menos para impedir o que determina o
próprio texto constitucional.
Há de se aplicar o art. 78, dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT -:
(...)
Portanto, a Constituição permite e atribui efeitos liberatórias a tais precatórios
alimentares para pagamento de tributos, não exigindo qualquer
regulamentação, muito menos com a pretensão de restringir este direito.
-A duas, a Interessada cita jurisprudência do Carf (AC. 1103001.029) do ano-
calendário 2006, a qual entende perfeitamente aplicável:
Daí porque já decidiu o CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS – CARF -, embora sobre a multa isolada, no sentido da viabilidade da
compensação em decorrência da própria Constituição, sem condicionamentos,
inclusive, no mesmo precatório utilizado pela impugnante:
(...)
Portanto, é improcedente a não homologação da revisão da DCTF, uma vez
que é pautada por compensação de precatório alimentar liberatório, nos
termos da Constituição, inclusive, com crédito idêntico ao caso julgado pelo
CARF.
Segundo esta argumentação, aprecia-se o feito, sempre considerando os limites
já delineados neste Voto.
Precatórios
Pelo que mostram os autos, o litígio posto à apreciação diz respeito à validade
de se aproveitar crédito decorrente de ação judicial, adquirido de terceiro, por
meio de Escritura Pública de Cessão, para fins de compensação por parte da
contribuinte.
Como já ficou claro acima, não obstante a legislação tributária facultar ao
sujeito passivo a compensação tributária, em que extingue seu débito com o
crédito tributário acaso recolhido a maior ou indevidamente, em vez de proceder
à repetição do indébito, a observância da norma legal se faz necessária.
Repita-se que a legislação estabelece a forma da extinção da obrigação
tributária, seja pelo pagamento, seja pela compensação, não havendo previsão a
amparar situação diversa, que se colaciona:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
(...)
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Fl. 2113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de
5 de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Como se vê, não há previsão legal que ampare o procedimento adotado pela
contribuinte. Diga-se, como frisado pela autoridade fiscal e fundamentado na
legislação, os créditos passíveis de utilização para fins de extinção de crédito da
Fazenda Pública, mediante compensação, são os de natureza tributária, e bem
assim, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Nestes termos, não tendo a impugnante crédito seu, decorrente de pagamento
indevido ou a maior, tem-se como correto o indeferimento do pleito da
Interessada e a consequente não homologação das retificações das DCTF.
Ainda, relembre-se que a legislação aqui tratada, o indébito passível de
compensação é o do sujeito passivo, e não de terceiro e, ainda, quando objeto de
ação judicial, entendo que somente mediante habilitação nos autos, devidamente
homologado pela autoridade judicial, é que poderia se considerar apto em futura
liquidação. Além da vedação expressa de que não se pode compensar crédito
que seja de terceiro, consoante alhures colacionada, recorde-se que o CTN
prescreve que as convenções particulares não podem ser opostas ao Fisco, como
ficou claro acima.
Nestes termos, repita-se, mesmo que os particulares tenham pactuado a
transferência/cessão de crédito, este negócio jurídico não pode ser oposto ao
Fisco para afastar a responsabilidade tributária.
É de se destacar que o art. 78 da ADCT, cujo dispositivo embasa as alegações
da Impugnante, que entre outras disposições, permitia a cessão do crédito de
precatório, este dispositivo está com sua eficácia suspensa pelo Egrégio
Fl. 2114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI)
no 2.356, e julgados outros posteriores do respeitável Poder Judiciário, que se
colaciona:
(...)
EMENTA:
MEDIDA
CAUTELAR
EM
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No
30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO
ATO
DAS
DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS.
PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA
PÚBLICA.
(...)
6. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia do art. 2o da Emenda
Constitucional no 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da Constituição
de 1988.
(ADI 2356 MC / DF - DISTRITO FEDERAL MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator: Min. NÉRI DA SILVEIRA
Relator p/ Acórdão: Min. AYRES BRITTO. Julgamento: 25/11/2010 Órgão
Julgador: Tribunal Pleno Publicação DJe-094. PUBLIC 19-05-2011).
(...)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PODER LIBERATÓRIO
DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. ART. 78, § 2o, DO ADCT. SUSPENSÃO
PELO STF DA EFICÁCIA DO ART. 2o DA EC 30/2000, QUE INTRODUZIU O
REFERIDO DISPOSITIVO (ADI ́S 2.356-MC E 2.362-MC).
1. O deferimento de liminar, com eficácia ex nunc, em ação direta de
inconstitucionalidade, constitui determinação dirigida aos aplicadores da
norma contestada para que, nas suas futuras decisões, (a) deixem de aplicar o
preceito normativo objeto da ação direta de inconstitucionalidade e (b)
apliquem a legislação anterior sobre a matéria, mantidas, no entanto, as
decisões anteriores em outro sentido (salvo se houver expressa previsão de
eficácia ex tunc).
2. No caso, o STF suspendeu, em liminar, a execução do art. 2o da EC 30/2000,
que introduziu o art. 78 no ADCT da Constituição Federal, razão pela qual os
seus dispositivos (que asseguram aos precatórios ali previstos o poder
liberatório do pagamento de tributos), já não mais podem ser invocados
perante o Judiciário.
3. Agravo regimental improvido.
(EDcl no RMS 35.379/PR, STJ – Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, DJe de 23/02/2012).
Assim, tem-se como certo que o art. 100 da Constituição Federal, que trata da
compensação de créditos de precatórios, em seus §§ 9o e 10, foram regulados
pela Lei no 12.431, de 24 de junho de 2011, cujo procedimento é levado a efeito
Fl. 2115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

pelo próprio Poder Judiciário, de ofício, e não pela via administrativa, por parte
do sujeito passivo, que no caso presente sequer se trata do autor da ação.
Pelo que se colhe dos dispositivos citados desta norma, denota-se que a
compensação é feita com débitos do autor da ação, nestes termos:
Lei no 12.431/2011
Art. 30. A compensação de débitos perante a Fazenda Pública Federal com
créditos provenientes de precatórios, na forma prevista nos §§ 9o e 10 do art.
100 da Constituição Federal, observará o disposto nesta Lei.
(...)
§ 3o A Fazenda Pública Federal, antes da requisição do precatório ao Tribunal,
será intimada para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre eventual
existência de débitos do autor da ação, cujos valores poderão ser abatidos a
título de compensação.
(...)
Neste mesmo sentido a Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de Consulta
no 101, de 3 de abril de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de
22/04/2014, seção 1, pág. 23, entendeu. Confira-se a ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
CRÉDITO
DE
PRECATÓRIO.
UTILIZAÇÃO
NA
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DE
DÉBITOS
RELATIVOS
A
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é cabível, administrativamente, a compensação de débitos perante a
Fazenda Pública Federal com créditos provenientes de precatórios. Os arts. 30
a 42 da Lei no 12.431, de 2011, com fundamento nos §§ 9o e 10 do art.100 da
CF/88, possibilitam essa compensação exclusivamente na esfera judicial, a ser
exercida nos autos do processo de execução do precatório, operando-se no
momento em que a decisão judicial que a determinou transitar em julgado.
Sendo assim, não há previsão legal para a compensação por iniciativa do
contribuinte de débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com créditos de precatórios. A compensação
envolvendo precatórios deve ser cumprida de ofício, na via judicial, nos
restritos termos da Lei no 12.431, de 2011. Dispositivos Legais: Constituição
Federal, art. 100, §§ 9o e 10; Lei no 12.431, de 2011, arts. 30 a 42.
O que se denota é que a Lei no 12.431/2011, ao regular a compensação de
débitos, na forma prevista nos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição Federal,
afasta a dúvida que os débitos a serem compensados são os do autor da ação,
cujo procedimento é feito de oficio em Juízo, e não na via administrativa.
Desta feita, não possuindo a impugnante crédito tributário decorrente de
pagamento indevido ou a maior, correta a decisão contida no Despacho
Decisório.
Fl. 2116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

Jurisprudência do Carf
Quanto à citada jurisprudência do Carf (AC. 1103001.029) do anocalendário
2006, observe-se que os fatos ocorreram antes da publicação da no 12.431/2011,
estando vencido quanto à exposição de motivos, por não ter considerado o
inteiro teor da norma citada. Além disso, a Ação Declaratória de
Inconstitucionalidade (ADI) no 2.356 fora proposta e analisada posteriormente
ao acórdão citado pela Impugnante.
Ademais, sobre a Impugnante invocar decisões administrativas, estas não
vinculam o julgamento.
Nesse aspecto, advirta-se que resultam improfícuos os julgados administrativos
referidos pela contribuinte, porque tais decisões, mesmo que proferidas por
órgãos colegiados, sem lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem
normas complementares do Direito Tributário. Assim, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em
análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Neste sentido, o inciso II do art. 100 do CTN determina que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa; [Destaque incluídos]
A este respeito, veja-se também o Parecer Normativo CST no 390, de 31 de
maio de 1971:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da
decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele
colegiado. [Destaques incluídos]
Desse modo, as decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à
autoridade administrativa da DRJ, ressalvada a hipótese de edição de súmula
administrativa, na forma do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, incluído
pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Em relação às decisões judiciais, cabe ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais em regra não vinculam o julgamento
administrativo, já que também não integram a legislação tributária de que tratam
os arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
Deveras, a obrigatoriedade de que a decisão administrativa reproduza os
entendimentos expressos nos julgados dos Tribunais Superiores, para além dos
casos concretos a que se refiram tais julgamentos, verifica-se somente quanto às
súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, às
Fl. 2117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da CF/1988), bem como nos casos
previstos no art. 19 da Lei no 10.552, de 19 de julho de 2002, conforme
disciplinados pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2014,
que assim dispõem:
Lei no 10.552, de 2002:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre:(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do art.
543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos art. 543-C
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, com
exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão
reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre
essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
(...)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou
parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do
caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013).
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014:
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na
forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por
meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o,
Fl. 2118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.024 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721689/2017-97

5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres
PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações
sobre eventual questionamento feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e
delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
(...)
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir
da ciência da manifestação a que se refere o caput.
(...)
§ 6o Para fins do disposto neste artigo, ratificam-se as Notas PGFN/CRJ no
1.114, de 30 de agosto de 2012, PGFN/CRJ no 1.155, de 11 de setembro de
2012, PGFN/CRJ no 1.582, de 7 de dezembro de 2012, e PGFN/CRJ no 1.549,
de 3 de dezembro de 2012.
No presente caso não se verifica nenhuma das situações acima referidas e,
portanto, a decisão e administrativa colacionada pela Impugnante não têm o
condão de afastar a aplicação da legislação em vigor.
Com tais considerações, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 2119
DF CARF MF
Documento nato-digital